Tribunal: STF
Processo: RE 110607
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-16
Data de publicação: 1986-09-16

Ementa:
CONCESSÃO COMERCIAL - RESCISÃO - LEI 6729/79, ARTIGO 24 E INCISOS. EXTENSÃO DAS REPARAÇÕES DEVIDAS AO CONCESSIONÁRIO EM CASO DE RESCISAO IMPOSTA PELO CONCEDENTE. RECURSO QUE ALEGANDO APENAS NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO INCISO III DO ARTIGO 24 - BEM APLICADO  PELO ACÓRDÃO RECORRIDO - INVIABILIZA O
EXAME AMPLO DA QUESTÃO. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU AS REPARAÇÕES NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.